Tribunal: CARF
Processo: 10935.003308/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS DE DEPENDENTES E INSTRUÇÃO. ENTEADO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual as despesas de dependentes e com instrução, desde que atendam aos requisitos legais para dedutibilidade e os valores pagos sejam devidamente comprovados por documentação hábil e idônea.
Quando um cônjuge ou companheiro declarar em separado, os seus dependentes próprios somente poderão constar em sua declaração de ajuste anual, e não na apresentada pelo outro cônjuge ou companheiro.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
DEDUÇÃO. DESPESA COM INSTRUÇÃO DE FILHO ALIMENTANDO. ÔNUS FINANCEIRO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda as despesas com instrução dos filhos alimentandos, se restar demonstrado decorrerem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, além de cumprir os requisitos exigidos pela legislação de regência.
A não comprovação da efetividade dos dispêndios, por documentação hábil e consistente, autoriza a respectiva glosa, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Mantém-se as glosas das despesas declaradas quando desatendidos os requisitos exigidos para dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS MAIORES DE 24 ANOS. IMPOSSIBILIDADE.
A dedução das despesas pagas a título de pensão alimentícia para filhos maiores 24 anos só é possível quando os alimentandos estejam incapacitados física ou mentalmente para o trabalho, preenchendo, nesta hipótese, as condições necessárias para se qualificarem como dependentes.
Mantém-se a glosa quando o contribuinte não comprovar ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, constituindo os pagamentos realizados em mera liberalidade.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do CARF.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.003308/2010-08
ACÓRDÃO
2001-007.794 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARISTIDES GRAIEWSKA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS DE DEPENDENTES E INSTRUÇÃO. ENTEADO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual as despesas de
dependentes e com instrução, desde que atendam aos requisitos legais
para dedutibilidade e os valores pagos sejam devidamente comprovados
por documentação hábil e idônea.
Quando um cônjuge ou companheiro declarar em separado, os seus
dependentes próprios somente poderão constar em sua declaração de
ajuste anual, e não na apresentada pelo outro cônjuge ou companheiro.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade
com a legislação de regência.
DEDUÇÃO. DESPESA COM INSTRUÇÃO DE FILHO ALIMENTANDO. ÔNUS
FINANCEIRO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda as despesas com
instrução dos filhos alimentandos, se restar demonstrado decorrerem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, além de cumprir os
requisitos exigidos pela legislação de regência.
A não comprovação da efetividade dos dispêndios, por documentação
hábil e consistente, autoriza a respectiva glosa, uma vez que todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se as glosas das despesas declaradas quando desatendidos os
requisitos exigidos para dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.794 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003308/2010-08
2
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS MAIORES DE 24 ANOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A dedução das despesas pagas a título de pensão alimentícia para filhos
maiores 24 anos só é possível quando os alimentandos estejam
incapacitados física ou mentalmente para o trabalho, preenchendo, nesta
hipótese, as condições necessárias para se qualificarem como dependentes.
Mantém-se a glosa quando o contribuinte não comprovar ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, constituindo os pagamentos
realizados em mera liberalidade.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários
não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do
CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4
e 108 do CARF.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.794 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003308/2010-08
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 90/96):
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF) n° 2009/798698177829917, resultante de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008, que apurou crédito tributário no
valor de R$ 24.745,11, dos quais R$ 13.463,80 de imposto de renda suplementar, R$
10.097,85 de multa de ofício e R$ 1.183,46 de juros de mora (calculados até 30/4/2010).
Tendo em vista as disposições contidas na Portaria MF 441/2010 e na Instrução Normativa
SRFB 1.061/2010, os autos retornaram a DRF de origem para a análise das questões de
fato.
A DRF/Cascavel emtiu Despacho Decisório a respeito das questões de fato, nos seguintes
termos:
O lançamento de ofício decorreu das seguintes infrações:
- glosa de dedução de dependentes no valor de R$ 3.311,76 em decorrência do
não atendimento à Intimação;
- glosa de dedução de despesas médicas no valor de R$ 3.540,00, em decorrência
do não atendimento à Intimação;
- glosa de dedução de pensão alimentícia judicial no valor de RS 39.600,00 em
decorrência do não atendimento à Intimação; e
- glosa de dedução de despesas com instrução no valor de R$ 7.776,87 em
decorrência do não atendimento à Intimação.
...
Analisaremos, em separado, cada uma das infrações consideradas no lançamento
de ofício.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DEPENDENTES
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.794 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003308/2010-08
4
O contribuinte comprova a dependência da filha NATASHA. Desta forma deve ser
restabelecida essa glosa.
O contribuinte comprova que PEDRO PATINO CRUZATTI DE AZEVEDO é filho de
sua esposa LEIZA AZAMBUJA PATINO CRUZATTI GRAIEWSKA.
Porém não poderia incluí-lo como dependente em sua DIRPF, pois o enteado é
dependente próprio da esposa que não está informada como dependente e
apresenta Declaração em separado. Desta forma deve ser mantida a glosa desse
dependente, no valor de R$ 1.655,88.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO
O contribuinte apresenta documentos do Colégio La Salle referentes a pagamentos
de mensalidades da filha NATASHA no valor de R$ 2.626,90 e do enteado PEDRO
no valor de R$ 2.873,75, e documento da ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ENSINO
SENHOR BOM JESUS referente a pagamentos de mensalidades do filho ARISTIDES
no valor do R$ 5.760,33.
O contribuinte comprovou pagamento de despesas com instrução para a filha no
valor de RS 2.626,90. Desta forma será aceita a dedução pleiteada de R$ 2.592,29.
Tendo em vista que o enteado foi desconsiderado como dependente para fins de
imposto de renda, as despesas com instrução a ele relativas, no valor total de RS
2.592.29 (máximo de dedução permitida), também não podem ser deduzidas.
O filho ARISTIDES GRAIEWSKA JR. está sob a guarda da mãe desde a separação dos
pais. Consta nos autos de separação que o contribuinte arcará com a educação dos
filhos sempre que puder. A Declaração da ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ENSINO
SENHOR BOM JESUS (tis. 63) indica que quem pagou as mensalidades da
instituição foi o aluno (ARISTIDES GRAIEWSKA JÚNIOR) que é seu próprio
responsável financeiro ainda conforme essa Declaração. Tendo em vista que não
há prova de que tenha sido o contribuinte quem pagou essas despesas, será
mantida a glosa no valor de R$ 2.529,29.
Face ao exposto, deve ser mantida glosa de despesas com instrução no valor total
de R$ 5.058,58.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
O interessado aceita a glosa de despesas médicas no valor de R$3.540,00.
GLOSA DE DEDUCÀO DE PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL
O interessado informa pagamento de pensão alimentícia judicial para os filhos
LEONARDO GRAIEWSKA e ARISTIDES GRAIEWSKA JÚNIOR, no valor de R$ 19.800,00
para cada um, totalizando RS 39.600,00. Apresenta como comprovação do
pagamento das pensões uma Declaração do ex-cônjuge (fl.44) na qual está
informado que houve pagamento no ano-calendário de 2008 do total de R$
32.400,00 para os 3 filhos (RAFAELA, ARISTIDES JR. e LEONARDO). Os documentos
bancários juntados (fls. 18/28 e 45/57) indicam depósitos realizados na conta
corrente do ex-cônjuge no valor total de R$ 26.600,00. Na documentação do
processo judicial de separação (fls. 13/17) está determinado que o contribuinte
deve pagar pensão alimentícia no valor de 4,62 salários mínimos por mês para cada
filho, até a maioridade destes. A filha RAFAELA, nascida em 24/12/1982 já havia
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.794 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003308/2010-08
5
atingido a maioridade antes do ano-calendário de 2008 e não havia mais
obrigatoriedade de pagamento de pensão para ela. Desta forma, o interessado só
poderia deduzir as pensões pagas para os filhos LEONARDO e ARISTIDES. Como o
valor constante da Declaração do ex-cônjuge é maior do que o total dos
depósitos, nos basearemos nesse documento para fins de consideração da
pensão efetivamente paga. Uma vez que na Declaração está informado que o
pagamento foi para os 3 (três) filhos e, conforme já citado acima, não havia mais
obrigação de pasamento de pensão para a filha RAFAELA, somente poderia ser
dedutível o valor de R$ 10.800,00 para cada filho (ARISTIDES JR. e LEONARDO).
Face ao exposto, deve ser mantida glosa de pensão alimentícia no valor de R$
18.000,00.
Cientificado do Despacho Decisório o Impugnante e apresentou a seguinte defesa:
Alega que apesar da revisão feita no débito tributário pela Fiscalização, esta deixou de
restabelecer a glosa dos seguintes valores:
1) Glosa de Dedução de Dependente:
Alega que em momento algum foi informado na DIRPF da cônjuge do Impugnante a
dedução de Pedro Cruzatti Patino de Azevedo, e como é o contribuinte que efetivamente
arcar com suas despesas, o dependente foi informado em sua declaração.
Cita o art. 35, Inciso III, da Lei no 9.250/95 e art. 77, inciso III do Decreto no 3.000/99, que
dispõe sobre a possibilidade do enteado ser considerado dependente do padrasto.
2) Glosa de Dedução de Despesas com Instrução.
Afirma que, no item acima, restou comprovada a possibilidade da dedução de Pedro C. P.
de Azevedo em sua DIRPF como seu dependente, sendo assim, deve-se afastar a glosa das
despesas relativas a instrução deste dependente na declaração do Impugnante.
Entende que apesar de constar na declaração dada pela instituição de ensino de que o
Aristides Graiewska Junior, é o responsável financeiro pelo pagamento das mensalidades,
é fato de que foi o Impugnante quem efetivamente pagou as despesas com instrução,
uma vez que o dependente sequer possui fonte de renda, sendo amparado nas despesas
de estudo pelo Impugnante.
3) Glosa de Dedução de Pensão Alimentícia Judicial.
Argumenta que deve ser restabelecida a dedução a título de pensão judicial de sua filha
Rafaela Graiewska, uma vez que independente do contido na determinação judicial sobre
não obrigatoriedade do pagamento da pensão, ocasionado pela maioridade da
pensionista, é fato de que não pode o Impugnante deixar ao desamparo a sua filha.
O Impugnante apresenta declaração de sua ex-cônjuge no qual consta a continuidade do
pagamento da pensão a sua filha.
4) Impossibilidade da Exigência da Multa de Ofício.
Aduz que não se pode exigir a multa de ofício de 75%, pois o art. 136 do CTN, dispõe que a
responsabilidade por infrações tributárias não deva ser objetiva, mas subjetiva, devendo-
se comprovar o dolo ou culpa.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.794 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003308/2010-08
6
Esclarece que em momento algum teve a intenção de lesar o Fisco, este apenas fez sua
declaração com base em suas obrigações legais e deduções legais a título de dependentes
e pensão judicial.
Por fim, requer o restabelecimento dos valores glosados, bem como a apropriação do
pagamento realizado e se eventualmente as deduções não forem restabelecidas que se
extinga a multa de ofício.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DEPENDENTE. ENTEADO. DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
A legislação vigente não permite incluir o enteado como dependente na declaração do
contribuinte, quando o cônjuge do declarante tenha apresentado declaração de ajuste
anual em separado.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. PROVA.
Mantém-se a glosa de despesas com instrução quando não se comprova que foi o
contribuinte quem realizou os pagamentos.
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL. FORA DA SENTENÇA JUDICIAL.
Incabível a dedução a título de pensão alimentícia quando constar na sentença judicial a
desobrigatoriedade do seu pagamento ao dependente ao atingir a maioridade.
MULTA DE OFÍCI O. APLICAÇÃO.
A multa de ofício é devida em face da previsão legal e independente da intenção do
agente.
Cientificado da decisão, em 12/06/2017 (fls. 102), o contribuinte, em 26/06/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 110/124), insurgindo-se contra a manutenção da autuação em
litígio, reportando-se e repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: 1 – Da glosa de
deduções de dependentes; 2 – Glosa de dedução de despesas com instrução; 3 – Glosa de
dedução de pensão alimentícia judicial; 4 – Glosa de dedução de despesas médicas; 5 – Da
impossibilidade da exigência da multa de ofício; e 6 – Da ilegalidade da cobrança de juros de mora
sobre a multa de ofício. Cita escólio doutrinário e jurisprudência administrativa para motivar as
pretensões recursais. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, ou caso assim
não se entenda, seja excluída a multa de ofício, ou ainda a não incidência dos juros de mora sobre
a aludida multa aplicada, demarcando o termo inicial após o término do prazo concedido para
pagamento do crédito tributário eventualmente mantido por decisão definitiva, por ser medida de
direito e justiça.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 125/126.
É o relatório.

Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.794 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003308/2010-08
7
VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa das despesas de dependentes, com instrução e com pensão alimentícia
declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas de dependentes (R$ 1.655,88), com
instrução (R$ 5.058,58), e pensão alimentícia (R$ 18.000,00), por falta de comprovação e/ou
preenchimento dos requisitos legais para motivar as respectivas deduções, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das
aludidas despesas declaradas na DAA/2009.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 90/96), e
atendo-se às informações contidas no lançamento e no despacho decisório proferido (fls. 6/12 e
67/70), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da peça
impugnatória e da inconformidade apresentada, sendo certo que não restou demonstrada a
relação de dependência em face do enteado Pedro Patino Cruzatti de Azevedo, por ter sido
incluído na DAA apresentada em separado por sua genitora, portanto indedutível, juntamente
com a despesa de instrução realizada em seu favor; em relação à despesa de instrução de seu
filho/alimentando, Aristides Graiewska Júnior, não restou demonstrado que suportou o ônus
financeiro, situação que poderia ter sido suprida, ao meu sentir, com nova declaração emitida pela
entidade de ensino, atestando ter sido o Recorrente, de fato, o responsável financeiro pela
despesa realizada e não seu filho, conforme aliás expressamente contido na declaração emitida
pelo Centro Universitário da FAE - Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus (fls. 65); e
que a pensão alimentícia remanescente foi paga em favor da filha/alimentanda, Rafaela de Braga
Pacheco Graviewska, maior de 24 anos à época da autuação, portanto diante da maioridade
cessou a obrigatoriedade da prestação alimentar para fins tributários, vulnerando assim os
requisitos para dedutibilidade da quantia declarada, constituindo-se em mera liberalidade o
aludido pagamento realizado, como bem fundamentando na decisão de piso – me convenço do
acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.794 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003308/2010-08
8
do voto condutor (fls. 94/95), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do art. 114, § 12, I
da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
GLOSA DA DEDUÇÃO COM DEPENDENTES
O Impugnante alega que a sua esposa, apesar de ter declarado em separado, não
informou Pedro Cruzatti Patino de Azevedo como seu dependente. Entende assim, que
seria possível o Impugnante declará-lo como seu dependente, pois este que arcar com
suas despesas.
É de se esclarecer que somente se o Impugnante e a sua esposa declarassem em
conjunto é que seria possível que Pedro P. C. de Azevedo constasse como dependente
na declaração do Impugnante.
No caso, a declaração da sua esposa ocorreu em separado e nesta situação, mesmo que a
sua esposa não tivesse declarado o seu filho como seu dependente, tal fato não possibilita
que o seu padrasto o declare, uma vez que Pedro C. P. de Azevedo é dependente próprio
de sua esposa. Ou seja, por ser dependente próprio deve sempre, constar na declaração
de sua mãe.
O manual de perguntas e resposta da SRF do ano-calendário de 2008, é claro a este
respeito.
DEPENDENTE PRÓPRIO, DECLARADO PELO OUTRO CÔNJUGE
321 - Para efeito de dedução, os dependentes próprios de um dos cônjuges ou
companheiros podem ser considerados na declaração do outro cônjuge ou companheiro?
Não. O contribuinte pode efetuar apenas as deduções correspondentes a seus
dependentes próprios.
Assim, somente se um cônjuge ou companheiro apresentar declaração em conjunto onde
estejam sendo tributados rendimentos de ambos os cônjuges ou companheiros, seus
dependentes próprios podem ser incluídos na declaração apresentada em nome do outro
cônjuge ou companheiro. Contudo, se o cônjuge ou companheiro apresentar declaração
em separado, os seus dependentes próprios só podem constar em sua declaração de
rendimentos.
Desta forma, deve-se manter a glosa da dedução a título de dependente.
GLOSA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Como vimos acima o Impugnante não poderia ter declarado em sua DIRPF como seu
dependente o Pedro P. C. de Azevedo, por consequência, também não é possível
considerar como dedutível às despesas de instrução relativa a tal dependente.
Também não é possível acatar a dedução de despesas com instrução de Aristides G.
Júnior, devido a falta de comprovação de que foi o Impugnante quem realizou tal
pagamento. Ainda, mais que consta da sentença judicial de separação do Contribuinte
que o seu filho Aristides G. Júnior ficará sob a guarda da mãe e que o Impugnante
somente arcará com as despesas de instrução quando puder. Aliado a este fato foi
apresentado a declaração da Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus, no
qual consta que era o próprio dependente quem realizava o pagamento, bem como era
o responsável financeiro pelas prestações.
A alegação do Impugnante de que o dependente não tem fonte de rendimentos, e
portanto, não poderia ter custeado tais despesas, por si só, não permite afastar os
elementos coligidos pela Fiscalização relativos a falta de comprovação de que foi o
Impugnante quem realizou os pagamentos. Ainda mais, que o seu filho recebe pensão
judicial o que justificaria que ele quem realizou os pagamentos.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.794 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003308/2010-08
9
Diante da falta de comprovação do pagamento das despesas com instrução por parte do
Impugnante, deve-se manter a glosa.
GLOSA DA DEDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA
O Impugnante alega que é possível a dedução a título de pensão judicial dos pagamentos
feitos a sua filha Rafaela Graiewska, pelo fato de que mesmo sendo sua filha de maior
ele continuou pagando a pensão, para não desampará-la.
A Fiscalização deixou claro que não acatou tal dedução pelo fato de que consta da
sentença judicial de homologação da separação que quando os filhos atingirem a
maioridade não seria mais obrigatório pagamento da pensão. No caso, a filha Rafaela
atingiu a maioridade no ano anterior ao ano-calendário em comento.
Salienta-se que a dedução da pensão judicial ocorre sempre em decorrência de decisão
judicial ou acordo homologado, e deve guardar estreita relação com o contido na decisão
judicial. No caso, constou da decisão judicial que não haveria mais obrigatoriedade do
pagamento de pensão aos filhos quando atingissem a maioridade. Ocorre que o
pagamento de pensão fora dos limites traçados na decisão judicial, devem ser tratados
como mera liberalidade, não sendo possíveis de serem dedutíveis.
Portanto, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, correta é manutenção do lançamento, tudo em sintonia com a legislação de regência,
razão pela qual mantenho subsistente o crédito remanescente em litígio.
Quanto à multa de ofício aplicada, nada a prover. Vale salientar, que sua incidência
à base de 75% sobre o crédito tributário mantido, decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da
Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la,
sob pena de violação do dever de ofício. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no
particular.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser aplicados, principalmente em se
tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
No que tange à incidência de juros de mora sobre o crédito tributário e a multa de
ofício, melhor sorte também não lhe socorre. Cabe ressaltar que a tal matéria já se encontra
pacificada neste CARF, no sentido de sua incidência sobre os débitos apurados, culminando
inclusive com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.794 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.003308/2010-08
10
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na
mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim a ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco promover
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos dos arts. 136 e
142 do CTN.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 141
DF CARF MF
Original